Tribunal: CARF
Processo: 10880.987118/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.987118/2018-69
ACÓRDÃO
1301-008.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFINITIV BRASIL SERVIÇOS ECONÔMICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Comprovada a ocorrência do pagamento indevido ou a maior, diante da
efetiva retificação da DCTF antes do Despacho Decisório, deve ser
reconhecido o direito creditório respectivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987118/2018-69
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 342/350) interposto por REFINITIV BRASIL SERVIÇOS
ECONÔMICOS LTDA. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo direito creditório adicional ao que havia sido deferido pelo Despacho Decisório
proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 312) analisou suposto crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior de IRPJ (estimativa mensal) relativo ao período de apuração de 31/12/2017,
requerido por meio do PER/DCOMP no 18436.04322.300518.1.3.048927, com a não homologação
das compensações declaradas. De acordo com o despacho, o DARF informado como origem do
crédito, no valor de R$ 1.089.656,46 já estaria integralmente alocado a débito:

3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 4/9),
que foi parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 325/330). A Turma Julgadora
reconheceu a legitimidade da retificação da DCTF feita pela Recorrentes antes da emissão do
Despacho Decisório, que reduziu a estimativa mensal de dezembro/2017 para R$ 371.625,37.
Porém, verificou que o contribuinte havia indicado valor superior ao que constava em DCTF na
apuração do IRPJ feita na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), já tendo recuperado parte das
estimativas mensais. Deste modo, limitou o crédito reconhecido ao montante de R$ 101.421,86.
4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 342/350), sustentando
em síntese que não assistiria razão à DRJ, pois o valor por ela considerado como tendo sido
aproveitado no IRPJ anual a título de estimativas mensais, na realidade, refere-se à soma das
retenções na fonte sofridas e legalmente deduzidas. Assim, tais valores não podem impactar a
reapuração da estimativa mensal de dezembro/2017 realizada, a qual deu origem a recolhimento
indevido no valor de R$ 703.728,89.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987118/2018-69
3
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 22/08/2023 (fls. 340), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 338), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de
pagamento indevido de IRPJ (estimativa mensal) de dezembro/2017, no valor de R$ 703.728,89.
8.
Inicialmente, o Despacho Decisório indeferiu integralmente o crédito pleiteado, pois
o DARF indicado como origem, no valor de R$ 1.089.656,46, estaria integralmente alocado a
débito (fls. 312).
9.
A DRJ, porém, verificou que o valor da estimativa mensal de dezembro/2017 teria
sido retificado em DCTF transmitida antes do Despacho Decisório, mas que esta não teria sido
considerada na análise. O acórdão recorrido reconheceu a retificadora, a qual reduziu a estimativa
mensal de dezembro/2017 para R$ 371.625,37, cuja diferença com o montante efetivamente
recolhido corresponde a R$ 713.088,50.
10.
Ocorre que a DRJ verificou que parte desse montante já teria sido aproveitado pela
Recorrente, em função das diferenças entre os valores das estimativas do período e o que foi
deduzido na apuração do IRPJ presente na ECF:
Considerando-se que o DARF indicado no Despacho Decisório tem valor de R$
1.089.656,46, seria, em princípio, cabível reconhecer o direito creditório alegado
na DCOMP no 18436.04322.300518.1.3.04-8927, igual a R$ 713.088,50.
Entretanto, verificando-se as estimativas feitas pela interessada durante o ano-
calendário de 2017, chega-se aos seguintes valores:

Entretanto, a linha 24 (“Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa”) do
Registro N630 (“Apuração Do IRPJ Com Base no Lucro Real”) da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) da interessada exibe o valor de R$ 5.355.439,16 (ver abaixo),
superior, em R$ 611.666,64, ao total de estimativas. Ou seja, a interessada, por
vias transversas, já recuperou grande parte do indébito, cabendo reconhecer
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987118/2018-69
4
apenas a diferença entre R$ 713.088,50 e R$ 611.666,64, que perfaz R$
101.421,86.

11.
A Recorrente questiona a análise, defendendo que a diferença entre o montante de
R$ 5.355.439,16 e o valor de R$ 4.743.772,52 (R$ 611.666,64) corresponderia ao IRRF utilizado ao
longo do exercício, deduzidos das estimativas mensais a recolher.
12.
Consultando a ECF juntada pela Recorrente (fls. 75 e seguintes), verifico que a
apuração das estimativas mensais foi feita com a inclusão dos valores de IRRF, os quais confirmam
os valores informados na planilha juntada com o Recurso Voluntário (fls. 349):

13.
De fato, no valor total de R$ 5.355.439,16 utilizado pela DRJ estão inclusos
montantes de IRRF, no valor exato de R$ 611.666,64. Ou seja, a diferença apontada no acórdão
recorrido não se refere a aproveitamento a maior das estimativas mensais, razão pela qual a
análise do direito creditório deve se limitar à diferença entre os valores quitados via DARF e os
indicados na DCTF como devidos. Neste caso, a diferença de R$ 703.728,89 entre o DARF
recolhido para a estimativa mensal de dezembro/2017 e o valor devido indicado em DCTF e em
ECF (fls. 99) deve ser integralmente reconhecido como direito creditório.
14.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado, homologando as compensações
realizadas.
Assinado Digitalmente
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987118/2018-69
5
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 375
DF CARF MF
Original